Tribunal: TJPA
Processo: 0214291-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0214291-68.2016.8.14.0301

APELANTE: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, LOJAS AMERICANAS S/A

APELADO: BENTES EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0214291-68.2016.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

LOJAS AMERICANAS S.A.

ADVOGADOS:

PATRÍCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (OAB/SP nº. 131.725) e

RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO (OAB/SP nº. 137.399)

APELADA:

BENTES EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO:

FLÁVIO ELOI SEPEDA RIBEIRO (OAB/PA nº. 18.729)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COMPROVADA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO DEVIDO. IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0214291-68.2016.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

LOJAS AMERICANAS S.A.

ADVOGADOS:

PATRÍCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (OAB/SP nº. 131.725) e

RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO (OAB/SP nº. 137.399)

APELADA:

BENTES EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

ADVOGADO:

FLÁVIO ELOI SEPEDA RIBEIRO (OAB/PA nº. 18.729)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LOJAS AMERICANAS S/A
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
,
que lhe move
BENTES EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 3453462 – pg. 3),

alega a autora que prestou vários serviços de engenharia à requerida sem receber a contraprestação devida, o que a levou a ficar inadimplente com suas obrigações pessoais assumidas para realização dos serviços, pelo que ajuizou a presente demanda para cobrança dos valores devidos e indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A ré apresentou contestação (Id. 3453570) arguindo que os pagamentos não foram realizados em razão da não expedição das notas fiscais por parte da autora.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 3453573) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento dos serviços prestados e dos danos materiais resultantes da inadimplência.

A requerida opôs Embargos de Declaração (Id. 3453574),

os quais foram rejeitados pelo juízo (Id. 3453578).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (Id. 3453579) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e, no mérito, a não comprovação da finalização dos serviços contratados, a ausência de expedição de notas fiscais e inexistência de provas dos danos materiais.

A requerida ofereceu contrarrazões (Id. 3453581) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Apesar da apelante suscitar também como preliminar a ausência de fundamentação da sentença dos embargos, observo que a insurgência decorre da suposta não análise do cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sem abertura de prazo para especificação de provas.

Da análise dos autos, verifica-se que, após a apresentação de réplica (Id. 3453572), o juízo proferiu imediatamente a sentença, sem antes intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Em que pese a alegação da apelante de que a decisão prejudicou seu direito de produção de provas, cumpre esclarecer que tal requerimento não foi formulado pela recorrente no momento oportuno. Ou seja, em sua contestação, a ré não requereu produção de provas, tornando-se desnecessária a abertura de prazo para especificar as provas que sequer foram requeridas.

Assim, não há que se falar em decisão surpresa/cerceamento de defesa, uma vez que, inexistindo pedido de produção de provas de quaisquer espécies (documental, testemunha, pericial, etc), torna-se permitido o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, isto é, quando “
não houver necessidade de produção de outras provas”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Dito isto, considerando que não houve pedido de prova ignorado pelo juízo de piso, não resta caracterizado o cerceamento de defesa, pelo que
rejeito a preliminar
.

III. MÉRITO RECURSAL

A apelante alega, em suma, a inexistência de comprovação da finalização dos serviços contratados e a não expedição, por parte da apelada, das notas fiscais, o que motivou o não pagamento dos serviços. Impugna, por fim, os danos materiais e morais alegados.

Quanto à conclusão dos serviços, observo que a alegação da apelante se limita ao serviço de “
Retrofit
Cobertura LASA 403
”
, no valor de R$ 32.287,85 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), pois, em relação aos demais serviços, reconheceu sua execução ainda em contestação.

Entretanto, dos
e-mails
trocados entre os litigantes, extrai-se inicialmente, que, ao contrário do que afirma a apelante, o serviço para sanar a questão do transbordo de águas pluviais não estava incluído no orçamento questionado, sendo efetivado atendimento emergencial orçado de forma avulsa (R$ 2.756,93), conforme IDs. 3453462 – pg. 44 - 46.

No que concerne às notas fiscais, nota-se que foram expedidas as NFe’s 17, 18 e 19 (Id. 3453462 – pg. 24, 28 e 32), restando pendentes as relativas aos serviços de
Retrofit
Cobertura LASA 403 (R$ 32.287,85), Atendimento Emergencial para sanar transbordo de águas pluviais devido obstrução de um dos condutores de descida (R$ 2.756,93) e Atendimento Emergencial para sanar transbordo de águas pluviais no interior da loja (R$ 7.106,74).

Entretanto, como afirmou a apelante em sua contestação e apelação (Id. 3453570 – pg. 6 e 3453579 – pg. 11), antes de ser expedida a nota fiscal, era emitido um pedido de faturamento relativo ao serviço executado, o que não foi providenciado pela recorrente, apesar das diversas cobranças efetivadas pela apelada (Id. 3453462 – pg. 40, 41, 46, 54 - 56).

Desta feita, a culpa pela não expedição das notas fiscais não pode ser atribuída à recorrida, já que houve negligência da apelante em providenciar documento necessário à sua emissão.

Além disso, a mensagem encaminhada pela apelada, no dia 03/02/2016 (Id. 3453462 – pg. 56), deixa claro que a apelante reconheceu o débito relativo aos serviços executados, incluindo o ora questionado (R$ 32.287,85), além de ter se comprometido a encaminhar os pedidos de faturamento para expedição das notas fiscais.

Assim, resta comprovada a realização dos serviços e a inadimplência da apelante quanto ao pagamento dos valores acordados.

Em relação aos danos materiais, constata-se que, em contestação, especialmente no tópico destinado a tratar do tema em questão – item “d” (Id. 3453570 – pg. 11/13) - a recorrente não impugnou os documentos juntados pelo autor como comprovantes de seu prejuízo, mas tão somente se limitou a defender a inexistência da dívida, não conclusão dos serviços e afirmar que o apelado almejava o enriquecimento sem causa.

Logo, a impugnação às faturas de cartão de crédito e notas fiscais, trazidas em sede de apelação, resta preclusa, e, portanto, sua análise em âmbito recursal importaria inadmissível supressão de instância, pois se trata de inovação recursal.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Isto posto, não tendo a apelante trazido elementos capazes de infirmar a decisão do juízo de origem, deve esta ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada, e, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024